Tribunal: TJES
Processo: 5002518-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-07-05

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, §1º DO CPC. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. EXAME DOS AUTOS DE ORIGEM QUE PERMITE CONCLUIR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS. DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA POR PARTE DO AUTOR. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o §1º do artigo 373, do Código de Processo Civil, para que o ônus da prova seja atribuído de modo diverso, seja por disposição legal, seja em razão de peculiaridades da causa, o §1º consigna expressamente que a decisão deverá ser fundamentada.

2. No caso dos autos, muito embora o exame da decisão proferida pelo i. Magistrado a quo evidencie que não foram apresentados os fundamentos que levaram a adoção da regra inserta no §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, basta um breve exame os autos para que se conclua que devem ser mantidos os seus efeitos, isto é, da inversão do ônus da prova, uma vez que o conteúdo probatório anexado revela a excessiva dificuldade de a parte requerente, ora agravada, de produzir prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito.

3. A controvérsia instaurada na origem versa acerca da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, a qual, a teor do artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano e, considerando que a parte agravada é pessoa simples que reside da zona rural do Município de São Mateus, por certo possui menores condições de produzir a prova acerca da falha na prestação dos serviços por parte dos agentes do Estado quando do seu atendimento no nosocômio público, bem como na realização do parto de sua filha. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002518-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRA LIONIDIO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, §1º DO CPC. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. EXAME DOS AUTOS DE ORIGEM QUE PERMITE CONCLUIR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS. DIFICULDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA POR PARTE DO AUTOR. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA VÍTIMA. PRECEDENTES STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o §1º do artigo 373, do Código de Processo Civil, para que o ônus da prova seja atribuído de modo diverso, seja por disposição legal, seja em razão de peculiaridades da causa, o §1º consigna expressamente que a decisão deverá ser fundamentada.

2. No caso dos autos, muito embora o exame da decisão proferida pelo i. Magistrado a quo evidencie que não foram apresentados os fundamentos que levaram a adoção da regra inserta no §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, basta um breve exame os autos para que se conclua que devem ser mantidos os seus efeitos, isto é, da inversão do ônus da prova, uma vez que o conteúdo probatório anexado revela a excessiva dificuldade de a parte requerente, ora agravada, de produzir prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito.

3. A controvérsia instaurada na origem versa acerca da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, a qual, a teor do artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano e, considerando que a parte agravada é pessoa simples que reside da zona rural do Município de São Mateus, por certo possui menores condições de produzir a prova acerca da falha na prestação dos serviços por parte dos agentes do Estado quando do seu atendimento no nosocômio público, bem como na realização do parto de sua filha. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, em por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002518-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ALESSANDRA LIONIDIO E OUTROS

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a r. decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais registrada sob o nº 5001964-65.2021.8.08.0047 ajuizada por ALESSANDRA LIONIDIO E OUTROS em seu desfavor, inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1º do CPC, especificamente acerca da comprovação da falha na prestação dos serviços pelas Requeridas.

Pois bem. De início, convém registrar que na demanda de origem, a parte Autora, ora Recorrida, ajuizou demanda indenizatória objetivando a reparação pelos danos morais e estéticos que afirma ter sofrido no parto de sua filha, ao argumento de que houve erro médico.

E, ao sanear o feito, o douto Magistrado a quo proferiu decisão, objeto do presente recurso, fixando os pontos controvertidos, assim consignando:

“Fixo como pontos controvertidos: i) se houve falha na prestação do serviço pelas requeridas, analisada a conduta de cada demandada; ii) existência e extensão dos alegados danos morais e estéticos reclamados, bem como o nexo de causalidade com os fatos imputados na petição inicial.

Fica a cargo das requeridas, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, do CPC, o ônus da prova com relação ao item i dos pontos controvertidos, notadamente se observado que as referidas pessoas jurídicas têm aptidão técnica e financeira para demonstrar a regularidade da sua atuação, na prestação do serviço de saúde.

Fica a cargo da parte autora o ônus da prova com relação ao item ii dos pontos controvertidos.

Registro que foram realizadas oitivas de testemunhas e colheita de prova pericial (em andamento) nos autos de n.º 0007059-35.2019.8.08.0047, podendo ser aproveitadas, ao menos como prova documental, para fins de otimizar o julgamento deste feito.

Intimem-se as partes para ciência, podendo especificar eventuais provas a produzir, justificando a sua relevância e pertinência no prazo de dez dias, bem como esclarecer eventual interesse em conciliar.”

Conforme é cediço, de acordo com a regra geral acerca da distribuição dinâmica do ônus da prova, dispõe o artigo 373, incisos I e II e §1º do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Acerca do referenciado §1º do artigo 373, do Código de Processo Civil, interessante trazer à baila trecho de aresto do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DO RÉU DE QUE OS REQUISITOS PARA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ESTÃO PRESENTES. RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, XI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE INTERPRETA EM CONJUNTO COM O ART. 373, §1º, DO CPC/15. AGRAVO DE INSTRUMENTO CABÍVEL NAS HIPÓTESES DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSTITUTOS DISTINTOS, MAS SEMELHANTES QUANTO À NATUREZA, JUSTIFICATIVA, MOMENTO DE APLICAÇÃO E EFEITOS. INDISPENSÁVEL NECESSIDADE DE PERMITIR À PARTE A DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR QUE, POR DECISÃO JUDICIAL, FORA IMPOSTO NO CURSO DO PROCESSO.

(...)

6 - O art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. (...) RECURSO ESPECIAL Nº 1.729.110 – CE. Terceira Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Data de julgamento: 02/04/2019).

Vê-se, portanto, que para que o ônus da prova seja atribuído de modo diverso, seja por disposição legal, seja em razão de peculiaridades da causa, o §1º consigna expressamente que a decisão deverá ser
fundamentada.

Na hipótese dos autos, muito embora o exame da decisão proferida pelo i. Magistrado
a quo
evidencie que não foram apresentados os fundamentos que levaram a adoção da regra inserta no §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil, basta um breve exame os autos para que se conclua que devem ser mantidos os seus efeitos, isto é, da inversão do ônus da prova, uma vez que o conteúdo probatório anexado revela a excessiva dificuldade de a parte requerente, ora agravada, de produzir prova acerca dos fatos constitutivos do seu direito. Explica-se.

A controvérsia instaurada na origem versa acerca da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, a qual, a teor do artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

E, na hipótese dos autos, concluo que a parte agravada, pessoa simples que reside da zona rural do Município de São Mateus por certo possui menores condições de produzir a prova acerca da falha na prestação dos serviços por parte dos agentes do Estado quando do seu atendimento no nosocômio público, bem como na realização do parto de sua filha.

Acerca da questão ora analisada, isto é, sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos como o dos autos, em que há evidente vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da vítima, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente, confira-se:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PARTO. LESÃO GRAVE A MENOR. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RECORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão objurgado que os únicos fatos incontroversos são: a grave lesão a criança (lesão de plexo braquial com paralisia do membro superior esquerdo e anóxia) decorrente de complicações no parto; a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica do ora recorrente, e a incerteza quanto à responsabilidade da equipe médica que prestou o atendimento, haja vista a afirmação do Sodalício a quo de que 'os únicos que poderiam realmente esclarecer acerca da verdade do ocorrido na sala de parto eram os médicos e o pessoal da área de saúde, que participaram do atendimento e do procedimento médico-hospitalar, mas deles não há depoimento' (fl. 766/e-STJ).

2. Diante do contexto fático delineado no decisum vergastado, percebe-se que a elucidação do ocorrido dependia da produção de provas que vão além das possibilidades das vítimas do evento danoso (menor e seus pais), porquanto além de sua evidente hipossuficiência técnica, a equipe da área de saúde que poderia esclarecer o ocorrido pertence aos quadros do centro hospitalar da municipalidade de Santo André.

3. Dessarte, verificando-se que era a parte recorrida, Município de Santo André, que possuía melhor condição de elucidar as circunstâncias fáticas por meio da produção de provas que estavam ao seu alcance, e considerando-se a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, as vítimas do evento não podem ser penalizadas pela incerteza quanto à existência de erro médico, mormente em vista da gravidade do dano.

4. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012).

5. Recurso Especial provido" (STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. FALECIMENTO DO MENOR NO CURSO DO PROCESSO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. APLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 22/05/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pela parte agravada em face da União, objetivando o percebimento de indenização por danos morais, em virtude de erro médico ocorrido em parto, realizado em hospital público. O acórdão do Tribunal de origem reformou a sentença, por maioria, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Opostos Embargos Infringentes, contra o acórdão, foram eles rejeitados.

(...)

IV. Na forma da jurisprudência do STJ, 'embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso' (STJ, REsp 1.286.704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/10/2013). Em igual sentido, ao julgar caso análogo: 'Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da legislação, inclusive do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) e da Constituição Federal, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso, tudo nos termos de consolidado entendimento do STJ: REsp 69.309/SC, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 26.8.1996; AgRg no AREsp 216.315/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.11.2012; REsp 1.135.543/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 7.11.2012; REsp 1.084.371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.12.2011; REsp 1.189.679/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 17.12.2010; REsp 619.148/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1º.6.2010. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra dinâmica de procedimento/instrução (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 21.6.2012)' (STJ, REsp 1.667.776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

V. Agravo interno improvido" (STJ, AgInt no AREsp 1.292.086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2018).

Desse modo, deve ser mantida a decisão que, nos termos do que autoriza o artigo §1º do artigo 373 do CPC, inverteu o ônus da prova em benefício da parte Agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.